Tribunal: CARF
Processo: 10920.005508/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005508/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
MARCOS ANTONIO GASPARERIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. IMPOSTO APURADO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso é aplicável somente nos casos de apresentação espontânea,
mas fora do prazo, da declaração de ajuste anual, tendo em vista ser incabível
tal penalidade sobre o imposto apurado através de lançamento de ofício, para o
qual há previsão de incidência de penalidade específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, para cancelar o lançamento fiscal, nos termos do voto do redator do voto vencedor.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini (relatora), Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005508/2008-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005508/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/CTA que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de
infração lavrado para imposição de multa ao contribuinte no valor de R$ 27.287,96 por atraso na
entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006 (DIRPF/2006),
nos termos do art. 964, I, “a” do RIR/99.
Relata a autoridade no Termo de Verificação Fiscal de fls. 18/19 que
O contribuinte, identificado em epígrafe, foi intimado para apresentar a sua declaração
de ajuste anual relativamente ao ano-calendário 2005, exercício financeiro de 2006,
tendo em vista que foi verificado que não constava, nos controles internos da Receita
Federal do Brasil, a entrega tempestiva do documento.
Em atendimento à intimação, na data de 07/05/2008 o intimado fez a apresentação da
declaração de ajuste anual e encaminhou a respectiva cópia para a Fiscalização. Como a
entrega ocorreu após o prazo previsto para a apresentação tempestiva e espontânea, o
contribuinte foi notificado para o pagamento da multa mínima de R$ 165,74 (cento e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
Entretanto, como se demonstrará em seguida, o valor devido da multa é diferente
daquele notificado e, por isso, cabe a notificação complementar do valor correspondente
à diferença apurada durante a ação, fiscalizadora.
2. DA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES.
O procedimento fiscal instaurado e concluído junto ao contribuinte, para exame de
indícios de omissão de rendimentos tributáveis e apuração do imposto devido, acabou
resultando numa diferença do tributo devido de R$ 137.268,51 (cento e trinta e sete mil,
duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
Motivou o lançamento tributário a verificação de dedução indevida de despesas de
custeio da atividade rural num montante de R$ 408.950,85(quatrocentos e oito mil,
novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). Também foi constatada a
movimentação financeira em estabelecimentos bancários incompatível com os valores
declarados à Receita Federal do Brasil num montante de R$ 110.513,55 (cento e dez
mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).
(...)
No caso presente, o imposto suplementar apurado na ação fiscal foi de R$ 137.268,51
(cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
Portanto, a multa de mora pelo atraso da declaração de ajuste anual do ano calendário de
2005 é de R$ 27.453,70 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta
centavos) representados pela aplicação do percentual de 20% sobre o valor do imposto
suplementar apurado de R$ 137.268,51.
Considerando que a notificação anterior exigiu o valor mínimo de R$ 165,74, cabe o
lançamento de R$ 27.287,96 (R$ 27.453,70 - R$ 165,74), por enquadramento no art.
965, inciso I, alínea "a" do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000, de
1999. (Destaques constam do original)
(...).
Notificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ/CTA, em decisão assim ementada:
MULTA. DECLARAÇÃO. ENTREGA. ATRASO.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa pelo atraso na sua entrega, aplicando-se o
percentual de 20% sobre o valor do imposto devido.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005508/2008-31

Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 26/06/12 (fls. 60), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 24/07/12 (fls. 62 ss.), no qual alega que foi autuado com multa de 20% do IR
devida pela entrega em atraso da declaração do IRPF do ano em questão e que à época, fez
alegações ponto a ponto, bem como a juntada de documentos, nos autos do processo de no
10920.005386/2008-83, e até o presente momento, não foi intimado sobre a decisão acerca do
julgamento, de modo que não sabe qual o valor do imposto devido naquele exercício, que serve
de base para o cálculo para a multa aqui cobrada.
Assim, diz que o débito deve ser cancelado pelo decurso do prazo de 360 dias para
o julgamento de seu recurso, dada a afronta ao art. 24 da Lei no 11457/07 e ao quanto restou
decidido no REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do CPC/73.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para imposição de multa ao
contribuinte no valor de R$ 27.287,96 por atraso na entrega da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício de 2006 (DIRPF/2006), nos termos do art. 964, I, “a” do RIR/99.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
procedente em parte pela DRJ/CTA, com a consequente redução do valor da multa para R$
23.217,96.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que à época da autuação, houvera
apresentado alegações de defesa, ponto a pongo, bem como documentos, nos autos do processo
administrativo de no 10920.005386/2008-83, no qual se apura o valor do tributo que serve de
base para a multa aqui cobrada. Diz que até o momento, não foi intimado sobre a decisão acerca
do julgamento daquele processo, de modo que não sabe qual o valor do imposto devido naquele
exercício, nem o da multa devida.
Alega que o débito lançado deve ser cancelado pelo decurso do prazo de 360 dias
para o respectivo julgamento, em desrespeito ao art. 24 da Lei no 11457/07 e do REsp no
138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do
CPC/73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma decisão (julgamento) de um
processo administrativo por praticamente 4 (quatro) anos.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005508/2008-31

Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário por meio
do julgamento do Recurso Especial no 1138206/RS, processado na sistemática do CPC no 543-C
do CPC/73 (recurso representativo de controvérsia).
Por fim, requer o cancelamento do débito pelo decurso de prazo para julgamento
do recurso administrativo.
Inicialmente, anoto que o recorrente não questionou a multa em si, mas tão
somente o prazo para julgamento do recurso voluntário interposto no processo administrativo de
no 10920.005386/2008-83 (aliás, já julgado por este colegiado aos 04/09/2020 - acórdão de no
2402-008.912).
De fato, o recorrente tem razão. Em parte. Com efeito, as normas existem e estão
vigentes. No entanto, a consequência do seu descumprimento não tem aptidão para conduzir ao
cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque elas não preveem nem essa
nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento pode, quando muito, ensejar uma
ordem judicial para que seu comando seja observado e nada mais. Afinal, tanto quanto o
princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF também prevê, no seu inciso
II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender extrair da lei o que dela não
consta, máxime em se tratando de penalidade.
Aliás, observe-se que a conclusão do Recurso Especial acima mencionado é
exatamente nesse sentido, qual seja dar provimento à pretensão nele deduzida “para determinar
a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice”.
Anoto, ademais, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Desse modo, a pretensão do recorrente de cancelamento do débito por decurso de
prazo para julgamento do recurso administrativo não tem amparo legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto da ilustre relatora,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 21) com vistas a exigir multa por falta / atraso na entrega da declaração de ajuste
anual do ano-calendário 2005.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005508/2008-31

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 18), tem-se que o contribuinte
foi intimado para apresentar a sua declaração de ajuste anual relativamente ao ano-calendário
2005, tendo em vista que foi verificado que não constava, nos controles internos da Receita
Federal do Brasil, a entrega tempestiva do documento. Em atendimento à intimação, na data de
07/05/2008, o intimado fez a apresentação da declaração de ajuste anual e encaminhou a
respectiva cópia para a Fiscalização. Como a entrega ocorreu após o prazo previsto para a
apresentação tempestiva e espontânea, o contribuinte foi notificado para o pagamento da multa
mínima de R$ 165,74.
Informou, ainda, a Autoridade Administrativa Fiscal que:
O procedimento fiscal instaurado e concluído junto ao contribuinte, para exame de
indícios de omissão de rendimentos tributáveis e apuração do imposto devido, acabou
resultando numa diferença do tributo devido de R$ 137.268,51 (cento e trinta e sete mil,
duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
(...)
No caso presente, o imposto suplementar apurado na ação fiscal foi de R$ 137.268,51
(cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
Portanto, a multa de mora pelo atraso da declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2005 é de R$ 27.453,70 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
setenta centavos) representados pela aplicação do percentual de 20% sobre o valor do
imposto suplementar apurado de R$ 137.268,51.
Considerando que a notificação anterior exigiu o valor mínimo de R$ 165,74, cabe o
lançamento de R$ 27.287,96 (R$ 27.453,70 - R$ 165,74), por enquadramento no art.
965, inciso I, alínea "a" do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000, de
1999.
Como se vê - e em resumo – verifica-se que a Fiscalização calculou a presente
multa por descumprimento de obrigação acessória sobre o valor do imposto apurado e lançado
pela autoridade administrativa fiscal.
A questão posta diz respeito, pois, sobre a base de cálculo da multa pelo atraso na
entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física.
Vejamos o que diz o art. 964 do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos:
CAPÍTULO IV
INFRAÇÕES
ÀS
DISPOSIÇÕES
REFERENTES
À
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos
§§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 27);
Ora, “imposto devido” é aquele apurado pelo Contribuinte na sua Declaração de
Ajuste Anual e não aquele eventualmente apurado e lançado pela Fiscalização mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005508/2008-31

De fato, imagine-se, por exemplo, a seguinte situação: o Contribuinte apresenta a
sua declaração de rendimentos de forma intempestiva, mas sem nenhum irregularidade em
relação à apuração do imposto. Ou seja, nesta hipótese, não haveria lançamento de imposto
suplementar em uma eventual fiscalização.
Neste cenário, pergunta-se: não haveria o lançamento da multa por atraso na
entrega da declaração porque não houve apuração e lançamento de imposto suplementar pela
fiscalização?
Entendo que sim. Ou seja: mesmo a declaração do contribuinte estando “ok” em
relação a apuração do imposto, ainda assim seria devida a multa em análise, vez que restou
configurado o seu fato gerador: atraso na entrega da declaração.
Sobre o imposto apurado e lançado pela autoridade administrativa fiscal incide a
multa de ofício (e não a multa por falta / atraso na entrega da declaração).
A jurisprudência deste Egrégio Conselho tem rechaçado a incidência cumulativa
de ambas as multas, ou seja, a vinculada ao imposto (multa de ofício) e a por atraso na entrega de
declaração de ajuste anual. A respeito, os seguintes arestos:
IRPF — PENALIDADES — Consoante iterativa jurisprudência deste Conselho,
descabe cumular-se a multa de ofício com a multa por atraso na entrega da declaração
de rendimentos, devendo esta ser excluída. (Ac. 10610597).
IRPF — PENALIDADE — MULTA ISOLADA — Insustentável a imposição de
penalidade isolada, juntamente com o tributo lançado de ofício, sendo mesmo fato
gerador. (Ac. 10418702).
IRPF — MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO — Em se tratando de lançamento de ofício, somente deve
ser aplicada a multa de ofício, sendo indevida a cobrança cumulativa da multa por
atraso na entrega da declaração. (Ac. 10418437).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO — A multa por atraso
na entrega da declaração não pode ser cobrada cumulativamente sobre a mesma base de
cálculo que foi usada para cobrar a multa de ofício. (Ac. 10419127).
IRPF — MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS — Sobre o imposto apurado em procedimento de ofício descabe a
aplicação da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos prevista no
artigo 8° do Decreto-lei n° 1.968/82. (Ac. n° 10610007).
Assim, respeitando a pacífica jurisprudência administrativa no ponto discutido, é
de se concluir que a multa por atraso é aplicável somente nos casos de apresentação espontânea,
mas fora do prazo, da declaração de ajuste anual, tendo em vista ser incabível tal penalidade
sobre o imposto apurado através de lançamento de ofício, para o qual há previsão de incidência
de penalidade específica (multa de ofício).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital